Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-49.2017.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. EMGARGOS DE TERCEIRO. POSSE SOBRE O ÍMOVEL. NÃO DEMONTRAÇÃO. MELHOR POSSE DO APELADO JÁ DECIDIO EM OUTRA AÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1 - O apelante adquiriu o imóvel objeto da determinação de reintegração de posse em 30/09/2014, por meio de contrato de cessão de direitos.
2 - O apelado ajuizou demanda de reintegração de posse em desfavor da pessoa que vendeu o imóvel para o embagante, processo número 2013.08.1.002283-8, no qual, em julgamento já transitado em julgado, foi reconhecida a sua melhor posse.
3 - A apelante sequer intenta impugnar a posse da autora em suas razões recursais, limitando-se a se debruçar sobre a validade da assembleia condominial.
4 – Em face da coisa julgada, revela-se legitima a posse exercida pelo apelado no lote objeto de discussão nos autos, e o esbulho praticado não pode ser convalidado pela decisão tomada em assembleia condominial.
5 - Apelação conhecida e desprovida.